Tribunal: TJDFT
Processo: 0738538-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738538-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA BITTENCOURT BASTOS AGRAVADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA REGINA BITTENCOURT BASTOS contra decisão de ID 63994405 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos cumprimento de sentença n. 0712577-83.2017.8.07.0007, proposto por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, rejeitou a impugnação à penhora salarial, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA em face de CLAUDIA REGINA BITTENCOURT BASTOS. Deferida a penhora de 10% dos rendimentos da executada, a devedora apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do salário. A parte credora pugnou pela manutenção da penhora. DECIDO. Sabe-se que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis, todavia, é razoável a penhora de parcela do salário, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, cuja controvérsia já foi afastada pelos precedentes supracitados. 4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 5. A condenação em litigância de má-fé pressupõe prova idônea de que a parte tenha atuado de forma dolosa com o objetivo de alterar a verdade dos fatos, a fim de prejudicar a satisfação do interesse perseguido pela parte contrária (CPC, art. 80, II). 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão: Recurso conhecido e não provido. Unânime (Classe do Processo: 07336806020238070000 - (0733680-60.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1788904 Data de Julgamento: 21/11/2023 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora de percentual do seu salário comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que a verba seria totalmente impenhorável. Portanto, mantenho a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais da executada. Preclusa esta decisão, oficie-se conforme determinado na decisão de ID n. 203052652. Int. No agravo de instrumento (ID 63994395), a executada, ora agravante, pleiteia pela “seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso”, bem como seja deferida a gratuidade de justiça (p. 19). Argumenta, em suma, a impenhorabilidade do salário, que é amparada nos Arts. 832 e 833, IV, do CPC, e que tem por fim proteção à subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade àqueles que se veem envoltos de um superendividamento. Acrescenta que em razão da empresa agravada ser de porte nacional, o crédito buscado não tem como ser caracterizado como de prestação alimentícia. Sustenta que a redução da penhora implementada anteriormente foi ínfima quando considerado o valor atualmente recebido pela parte, senda necessária, ainda, nova redução para 5%, bem como que a execução deve se dar de um modo menos gravoso. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na (i) plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na (ii) urgência da medida, visto que “está na iminência de sofrer inúmeras constrições processuais, em razão de uma decisão notoriamente ilegal, baseada unicamente na própria convicção do magistrado” (periculum in mora). Ausente o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça também ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. No que concerne ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, os documentos colacionados não cumprem comprovar a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Os contracheques colacionados sob ID 63994406 (p. 224/230), informam que a agravante aufere renda bruta mensal acima de R$ 33 mil reais e líquida acima de R$ 11 mil reais. Nada mais foi juntado. Importante ressaltar, ainda, que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a benesse vindicada. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC), com consequente cancelamento de liminar, se porventura deferida. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto ao pleito liminar, conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. In casu, compulsando os autos originários, verifica-se que, apesar da recorrente auferir renda considerável e não apresentar qualquer outro comprometimento financeiro, o processo executivo tramita desde o ano de 2017. Ademais, diferentemente do alegado, considerando que o percentual da penhora salarial de 10% será aplicado tão somente sobre o valor líquido e que a recorrente nada apresentou que corroborasse o alegado superendividamento ou que a supressão tenha a deixado em situação de não ter o mínimo de dignidade, tem-se que como razoável e proporcional a constrição. À propósito, sobre a penhora de percentual do salário para pagamento de dívida não alimentar, recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção. 5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração do agravante não prejudica sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 115) implica reexame de fatos e provas. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.562.085/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) - Destacou-se Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, conforme já determinado no início deste decisum, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, com consequente cancelamento da liminar ora deferida. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator